Tribunal: STF
Processo: RE 89040
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
CRIME DE DESCAMINHO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO DEVIDO, NOS TERMOS DO ART. 18, PAR 2, DO DECRETO-LEI N
157/67, NÃO ALTERADO PELO DECRETO-LEI N 399/68. II - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NA SÚMULA 560 E 284, E
ISTO PORQUE O DECRETO-LEI N 1.650, DE 19.12.78 NÃO TEM EFEITO
RETROATIVO, DEIXANDO, POIS, DE INCIDIR SOBRE OS FATOS COMO OS
REFERIDOS NO RECURSO OCORRIDO EM 31.3.1974.